Tribunal: TJDFT
Processo: 0700120-64.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700120-64.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE MENDES PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que determinou o sobrestamento do curso do processo em face da admissão do IRDR 18. Afirma a recorrente que a paralização do processo é indevida diante de que o feito já transitou em julgado. Requer que seja sustado os efeitos da decisão impugnada. Não há pedido de liminar. DECIDO. O recurso é manifestamente inadmissível. Ainda que, em tese, se admitisse o agravo de instrumento em face da decisão que suspende o curso do processo em face de admissão de IRDR sobre o tema tratado no caso concreto, a questão deve ser precedida do procedimento de distinguishing previsto no art. 1.037 §§ 9o a 13, do CPC. Nesse sentido: (REsp 1.846.109/SP; Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI; julgamento 10/12/2019). No caso, a recorrente não instaurou na origem o procedimento de distinção, de modo que a apreciação da questão nesse momento implicaria em supressão de instância. ANTE O EXPOSTO, em face à manifesta inadmissibilidade, não conheço o recurso. Defiro a gratuidade de justiça. Custas pela recorrente, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida. (e) Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito